Tribunal: STF
Processo: ARE 1299113
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO INTERVIVOS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - ITBI. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ALCANCE DA NORMA. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. INCORPORAÇÃO TOTAL DE EMPRESA. REORGANIZAÇÃO SOCIETÁRIA. ATO NÃO ONEROSO. FATO IRRELEVANTE EM SE TRATANDO DE EMPRESA DO RAMO IMOBILIÁRIO.



    1. A controvérsia relativa à tributabilidade pelo ITBI de transferências de imóveis realizadas em conjunto com a totalidade do patrimônio da pessoa jurídica incorporada depende da análise de legislação infraconstitucional. Ofensa indireta. Precedentes.



    2. A Constituição é clara em excepcionar a imunidade prevista no art. 156, § 6º, I, da Constituição para os casos em que a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, loação de bens imóveis ou arrendamento mercantil.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.